Tribunal: STF
Processo: Rcl 92648
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADI 5.766. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO PARADIGMA APONTADO. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Embargos de Declaração, recebidos como Agravo Interno, em face de decisão que negou seguimento à Reclamação.

    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO

    2. Discute-se suposta violação ao entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADI 5.766, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. A autoridade reclamada, ao assentar a impossibilidade de aplicação do entendimento firmado nos autos da ADI 5.766/DF, ante o trânsito em julgado da sentença executada em momento anterior ao pronunciamento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no processo paradigma, não diverge da jurisprudência desta CORTE no sentido de que “para que se reconheça a inexigibilidade do título, é necessário que, além do fundamento inconstitucional da sentença exequenda, haja o preenchimento do requisito temporal: o reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade sobre a matéria pelo STF deve ter ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado da sentença” (RCL 68.398, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 05/06/2024).

    IV. DISPOSITIVO

    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se nega provimento.